Tribunal: TJDFT
Processo: 0702656-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PERSONALIDADE JURÍDICA. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA. MEDIDA EXCEPCIONAL. REQUISITOS AUTORIZADORES. AUSÊNCIA. A finalidade da desconsideração inversa da personalidade jurídica é combater a utilização indevida da pessoa jurídica por seus sócios, exigindo-se, para o deferimento dessa medida excepcional, a presença dos requisitos estabelecidos no artigo 50, do Código Civil. Inexistindo elementos concretos hábeis a demonstrar, com a segurança necessária, a ocorrência de abuso da personalidade jurídica, o indeferimento de tal pleito é medida que se impõe, sobretudo tendo em vista que, por constituir medida excepcional, essa deve ser aplicada com cautela e moderação.